Tribunal: TJMT
Processo: 1020283-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020283-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
OSEAS CANTANHEDE HORTEGAL
Vistos...
Resumidamente, trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 0006066-06.2020.8.11.0004 - cód. 339338, em razão do suposto cometimento do delito tipificado no art. 217-A, §1o, do Código Penal.
A pretensão liminar foi apreciada e indeferida em 13/10/2020, consoante verte da decisão registrada sob o ID 61472959, da qual, aliás, consta minucioso relatório acerca das causas de pedir disponíveis na exordial do writ.
Todavia, já no dia 14/10/2020, aportou aos autos novo petitório do impetrante, pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada, ao argumento de que houve alteração fática capaz de ensejar a concessão liminar da ordem, uma vez que no dia 10/10/2020 o paciente foi internado por tempo indeterminado no Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças/MT, por suspeita de pancreatite.
Contextualizando a aventada mudança do quadro fático, o i. Defensor Público narra que, ao tomar conhecimento do estado de saúde do paciente, o diretor do estabelecimento prisional requereu ao d. juízo plantonista a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar, com manifestação favorável do Ministério Público.
O referido pleito foi indeferido pela autoridade judiciária de plantão, ao argumento de que não havia circunstância excepcional apta a autorizar a substituição da constrição preventiva pela prisão domiciliar. Irresignada, a defesa apresentou pedido de reconsideração ao juízo titular, julgado prejudicado.
Nessa ordem de ideias, o impetrante sustenta que o grave estado de saúde do paciente enseja a substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
Diante de tudo o que expõe, pugna pela reavaliação da decisão que não antecipou a tutela, para que a segregação preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, durante o tempo que perdurar o quadro crítico do paciente.
Ato contínuo, na data de 19/10/2020, aportaram aos autos do remédio heroico as informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 62504467).
É o relatório do essencial.
Decido.
Como já afirmado anteriormente nestes autos, a concessão liminar da ação de habeas corpus, por si só, é excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e jurisprudência pátrias, e aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno, e se não houvesse o protocolo do pedido de reconsideração ora em exame, os autos já teriam sido encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, podendo estar de iminência de serem julgados.
Na hipótese em voga, este Relator, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da inviabilidade de substituição in limine da prisão preventiva decretada em face do paciente, sob o viés de que o constrangimento ilegal não se revela inequívoco, e ao compulsar os “fatos novos” trazidos à lume pelo impetrante, estou convencido de que não tem o condão de atropelar a competência do Colegiado para decidir de forma concludente a questão, mediante a excepcional concessão liminar da ordem de habeas corpus.
Ao que se constata da manifestação do diretor da cadeia pública de Barra de Garças/MT ao pugnar pela colocação do paciente em prisão domiciliar, seu objetivo era apenas atender às necessidade de escala dos servidores do estabelecimento prisional, bem como reduzir a exposição dos agentes de segurança responsáveis pela escolta do increpado, em razão do maior risco de contaminação pelo coronavírus em ambiente hospitalar (ID 61579955 – Pág. 19).
E ao indeferir o pleito, o juízo a quo argumentou que o Estado não pode se eximir da custódia de um reeducando preso preventivamente, pelos motivos meramente burocráticos discriminados pelo diretor da cadeia pública (ID 61579955 – Pág. 11/13), de modo que não há falar em decisão teratológica ou absolutamente desprovida de fundamentação, única hipótese assaz a autorizar o deferimento liminar do writ.
Ademais, importante destacar que o deferimento da prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP “depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o paciente sofre de doença que necessita de tratamento”. (STJ – AgRg no HC 560.121/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020). Grifei.
Partindo dessas premissas, constata-se que, a despeito da comprovação de que o estado de saúde do paciente inspira cuidados, ao que tudo indica, está recebendo o tratamento adequado para a enfermidade que lhe acomete internado em hospital municipal da comarca de origem, nos termos do art. 120, inciso II, da LEP, que prevê a possibilidade de saída do estabelecimento prisional pelo preso provisório, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento médico.
Tal situação, aliás, só reforça a inexistência do perigo da demora imprescindível à concessão liminar da ordem de habeas corpus, uma vez que, em se encontrando internado o paciente por tempo indeterminado, a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar não implicaria em qualquer alteração do quadro fático a que está atualmente submetido.
Portanto, considero inviável o acolhimento do pedido de reconsideração da decisão liminar.
Nesse diapasão, não é demais reiterar que o só indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não é o caso.
Em sendo assim, não encontro motivos para, nesse momento de análise sumária da prova pré-constituída, substituir a segregação preventiva pela prisão domiciliar, sendo prudente que o presente habeas corpus seja submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO, o pleito de reapreciação da medida liminar em prol do paciente OSEAS CANTANHEDE HORTEGAL.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Dê-se vista à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator